Tribunal: TJDFT
Processo: 0034552-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0034552-60.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULA ROBERTA MOREIRA EMBARGADOS: ELEVADORES ORION LTDA., MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., WENDEL CABRAL NEVES Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Paula Roberta Moreira (ID no 24725884) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o recurso da autora e, por maioria, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela ré (ID no 24393637). 2. Intime-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO